Tribunal: TJDFT
Processo: 0719209-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Tráfico de drogas. Violação de domicílio. Provas. Pena-base. Circunstância agravante. Fração. Recurso provido em parte.
I – Caso em exame
1. Impugna-se sentença que condenou o apelante a 7 anos e 6 meses de reclusão e 700 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas.
II – Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se legítima a entrada dos policiais no domicílio do apelante, sem mandado judicial; (ii) se há provas suficientes para condenação do apelante; (iii) a possibilidade de a pena-base ser fixada no mínimo legal.
III – Razões de decidir
3. O ingresso dos policiais no domicílio, como se deu na hipótese – após denúncias de que o imóvel era ponto de venda ilícita de drogas, os acusados, ao perceberem a chegada dos policiais, foram flagrados se evadindo pelos fundos do lote e dispensando, durante a fuga, pacotes de drogas -, é exceção à garantia da inviolabilidade do domicílio.
4. As condições do flagrante – o apelante residia no local indicado como ponto de entrega de de droga e, ao perceber a presença de policiais no imóvel, com o outro réu empreendeu fuga pelo telhado das casas, dispensando pacotes de drogas contendo a mesma substância e embalagem das porções apreendidas no interior do imóvel - são suficientes para demonstrar o tráfico de drogas.
5. Mantém-se a valoração negativa da circunstância especial do art. 44 da L. 11.343/06 se os parâmetros natureza e quantidade da droga foram examinados de forma conjunta, em uma só fase da individualização da pena.
6. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
7. O agravamento da pena, na segunda fase, em fração superior a 1/6, em razão da reincidência específica, exige fundamentação concreta (tema 1.172 do e. STJ).
IV – Dispositivo
8. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, arts. 33, caput, e 42.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603616, Divulg 09-05-2016, Public 10-05-2016; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021.